Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-26.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Tese defensiva ligada à usucapião. Processo que já foi suspenso, em razão da existência de ação de usucapião. Prazo de suspensão exaurido, sendo necessária a retomada da ação. Usucapião alegado como defesa, não acolhida a tese. Ausência de prova satisfatória a configurar a prescrição aquisitiva, prevalecendo a

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Tese defensiva ligada à usucapião. Processo que já foi suspenso, em razão da existência de ação de usucapião. Prazo de suspensão exaurido, sendo necessária a retomada da ação. Usucapião alegado como defesa, não acolhida a tese. Ausência de prova satisfatória a configurar a prescrição aquisitiva, prevalecendo a titularidade do domínio do autor. Conjunto probatório favorável à procedência do pedido. Sentença mantida. Recurso não provido.